Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0710324-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Foi determinada a juntada de cópia da DECISÃO que decretou a prisão preventiva do paciente e não o mandado de prisão, como foi trazido aos autos pelos impetrantes (ID 34187957). Intimem-se novamente os impetrantes para que emendem a inicial, diante necessidade de bem instruir o feito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência do writ. Após, nova conclusão para análise do pedido liminar. Brasília-DF, 6 de abril de 2022 18:45:06. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator